Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008165-07.2021
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGADA: KATIA DA SILVA MAIA - ME.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – RECURSO CORRETO – APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão de id. 87308996, que não conheceu do seu recurso.
Em suas razões, id. 88513463, a parte embargante aponta a ocorrência de vício de omissão no julgado, uma vez que o agravo de instrumento não foi interposto em face da r. sentença extintiva do feito, já que a mesma teve o seu trânsito em julgado certificado de forma equivocada nos autos, mas teve como objeto a decisão interlocutória do juízo singular que afastou o pedido do nulidade dos atos processuais, inclusive da r. sentença, que foram formalizados sem observância dos preceitos legais.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.
Isso porque, não poderia a recorrente interpor recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a o Juízo singular, quando do julgamento, proferiu decisão de cunho terminativo (art. 485 do CPC), restando patente a natureza de sentença do decisum objurgado e, via de consequência, a necessidade de sua interpelação mediante a interposição do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 1.009 do CPC.
Entendo ser necessário reiterar que não restam dúvidas de que o ato judicial erroneamente interpelado pela recorrente por meio de agravo de instrumento não se trata de decisão interlocutória, tal como quer fazer crer a agravante.
Assim, repito, que a recorrente, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, incorreu em equívoco, inexistindo, todavia, dúvida objetiva a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabendo ressaltar, ainda, que o mencionado equívoco configura vício insanável.
Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:
“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Como se vê, não há como superar tal irregularidade.
Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR